Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705157-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. LEI N. 12.409/2011 E RESOLUÇÃO BACEN n. 4.545/2016. DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. SÚMULA N. 298 DO STJ. ATIVIDADE PECUÁRIA. ESTIAGEM PROLONGADA. CRISE ECONÔMICA. DIFICULDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. PREJUÍZO COM A ATIVIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. PRORROGAÇÃO POR DEZ ANOS COM CARÊNCIA DE DOIS ANOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO VENCIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO AUTOR E DESPROVIDO O DO REQUERIDO. 1. O pecuarista e a instituição financeira requerida firmaram a cédula de crédito rural hipotecária n. 201405150 no valor de R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) em 4/11/2014 para aquisição de bovinos na região de Itaporã, Estado de Tocantins no período de 9/2014 a 9/2016 à taxa anual de 8,5%. Em 13/12/2016, eles pactuaram aditivo à referida cédula de crédito rural para alterar o vencimento da obrigação para 11/2017 e reduzir o valor da obrigação para R$254.475,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais) com taxa de juros mensal de 0,53% e anual de 6,5%. 2. Com a finalidade de evitar a mora, o pecuarista devedor enviou validamente três notificações ao banco credor com a finalidade de alongamento (securitização) da dívida da cédula de crédito rural hipotecária n. 201405150 antes do vencimento da obrigação em 20/8/2018, em 27/9/2018 e em 27/11/2018, em razão da baixa lucratividade da atividade pecuária ainda influenciada pela estiagem e queima de pastagens na região nos anos 2015/2016 e em eventos nos anos 2017/2018 que lhe causaram prejuízos financeiros com a engorda e a venda de bovinos para abate, como a denominada “Operação Carne Fraca” e a greve nacional dos caminhoneiros, com drástica frustração na expectativa de lucratividade estimada, mas não houve resposta da instituição financeira credora requerida. 3. A instituição financeira credora não impugnou os fatos alegados pelo devedor, porque deixou de apresentar contestação, e o Juízo decretou sua revelia, de sorte que essa situação permite considerar os fatos alegados na petição inicial e em sua emenda são verdadeiros, nos termos do art. 344 do CPC, porquanto não se amoldam à vedação do art. 345 do mesmo Código. 4. O enunciado n. 298 da Súmula do STJ estabelece que é direito subjetivo do devedor à renegociação da dívida materializada em cédula de crédito rural e não faculdade conferida ao credor, mesmo que não haja previsão contratual, desde que sejam atendidas as prescrições legais. 5. É indispensável que o produtor rural comprove o atendimento às exigências pela Lei n. 12.409/2011, da Resolução no 4.545/2016 do BACEN e do Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida materializada na cédula de crédito rural hipotecária. 6. Não há razoabilidade em se negar o alongamento da dívida materializada na cédula rural hipotecária no caso de comprovada dificuldade de o devedor adimplir a obrigação com fundamento na ausência de previsão contratual e por haver sido anteriormente alterada a data de vencimento da obrigação, sob pena de suprimir o direito subjetivo do mutuário rural, notadamente quando se considera que a cédula de crédito rural instrumentaliza contrato de adesão, em relação ao qual o mutuário apenas aceita as regras estabelecidas unilateralmente pela instituição financeira credora, sem participar de sua elaboração. 7. Segundo se afere do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, confeccionado pelo Conselho Monetário Nacional, no Capítulo 2, Seção 6, Item 9, independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 8. O direito do produtor rural à securitização da cédula rural está subordinado à demonstração de que ocorreu situação extraordinária e suficiente para frustrar a expectativa de ganho com a atividade rural, porque não conseguiu comercializar seus produtos (leite e bovinos para abate). 9. Considera-se demonstrado o evento extraordinário, reconhecido como emergencial, relacionado ao déficit pluviométrico nas regiões agrícolas do Estado do Tocantins, devidamente declarado pelo Governador no Decreto no 5.419/2016 e pelo Prefeito Municipal de Itaporã do Tocantins no Decreto no 341/2016. 10. Os Laudos Técnicos e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, elaborados consoante a Resolução BACEN 4.519/2016, demonstram que a receita prevista na proposta de custeio financiado pelo pecuarista era de R$2.725.688,40 (dois milhões setecentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) e a receita obtida com a exploração da atividade pecuária foi de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), de sorte que o resultado obtido (receita obtida - despesas dedutíveis) totalizou o saldo negativo de R$204.900,00 (duzentos e quatro mil e novecentos reais), a evidenciar o prejuízo na atividade explorada. 11. O art. 4o da Lei n. 12.409/2011 preceitua que fica a União autorizada a conceder subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, sob a modalidade de equalização de taxas de juros, em operações de financiamento contratadas até 31 de dezembro de 2013, destinadas a capital de giro e investimento de sociedades empresariais, cooperativas, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas caracterizadas como produtores rurais, localizados em Municípios atingidos por desastres naturais que tiverem a situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo federal, nos termos da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010, e relacionados em ato editado na forma do regulamento. 12. O Banco Central do Brasil, na Resolução no 4.545/2016, autorizou a renegociação das operações de crédito rural de investimento contratadas por produtores rurais para o setor agropecuário com fundamento no art. 4o da Lei n. 12.409/2011, sendo o alongamento da dívida, em conformidade com esse ato normativo, será pelo prazo de 10 (dez) anos com carência de 2 (dois) anos, nos termos do art. 1o, V da Resolução BACEN n. 4.545/2016. 13. O art. 1o, IV e VII e §§ 1o, 2o e 4o, da Resolução BACEN n. 4.545/2016 estabelece que a renegociação comporá novo crédito que liquidará integralmente o anterior, por meio da apuração do saldo devedor, que considerará o valor correspondente à soma das parcelas vencidas e vincendas das operações objeto da composição, atualizadas pelos encargos contratuais de normalidade até a data da contratação da operação de composição, com incidência de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida de 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) ao ano, a título de remuneração ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e de 3,5 % (três inteiros e cinco décimos por cento) ao ano a título de remuneração do agente financeiro e capitalização de juros até o início da amortização, sem possibilidade de subvenção econômica da União, o que evidencia nítida novação na forma do art. 360, I, do CC. 14. A sucumbência integral implica a atribuição de todo o ônus ao vencido com o pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, caput, do CPC, com a quantificação segundo os parâmetros definidos pelo § 2o desse dispositivo legal. 15. Recursos conhecidos, provido o do autor e desprovido o do réu. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa, haja vista a total impossibilidade de se aferir o valor da condenação em sentença declaratória. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671, e FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005